Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702517-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDISA MARIA PRADO DA GAMAROSA CARDOSO, ESPÓLIO DE PAULO DA GAMA-ROSA CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: EDISA MARIA PRADO DA GAMAROSA CARDOSO EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se a Embargada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2021 13:04:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador